Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700139-02.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO BARRETO DE FREITAS COSTA, RENATO ARAUJO MAGALHAES, RAFAELA FERREIRA VIEIRA AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCELO BARRETO DE FREITAS COSTA E OUTROS contra decisão que, na "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA" ajuizada em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Os Agravantes requerem o provimento do recurso para que "seja ofertado o voo 6001, com saída às 9h10 do dia 05/01/2024 com origem em Brasília e destino a Congonhas, com chegada prevista às 10h55, bem como o voo no 6002, direto de volta às 12h15 do dia 09/01/2024, com origem em Congonhas e destino em Brasília, com chegada prevista às 14h00 para os agravantes, conforme pactuado desde o princípio, ou seja, retornar o contrato cancelado de forma unilateral e sem justa causa pela agravada ao status quo ante". Diante do indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, não é mais possível a oferta do voo na data requerida pelos Agravantes, o que importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator